Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740116-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PEDRO GONCALVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 243929520, integrada após embargos de declaração no ID 245648910) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0707034-89.2019.8.07.0020), indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A parte agravante (ID 76396846) alega que o indeferimento da renovação da pesquisa de ativos com base unicamente na existência da penhora mensal contraria os princípios da efetividade, celeridade e máxima utilidade da execução, além de afrontar diretamente o art. 797 do Código de Processo Civil, já que se existem outros meios para satisfação eficaz do débito exequendo, também devem ser realizados até o adimplemento integral da dívida. Aduz que a última tentativa de bloqueio de ativos ocorreu há mais de 4 (quatro) anos, e foi realizada somente na modalidade “simples”, sem que jamais tenha sido utilizada a funcionalidade “teimosinha”, que tem sido o método mais eficaz dentre as medidas constritivas disponíveis. Sustenta ser plenamente razoável a reiteração da busca por ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sobretudo considerando que (i) a penhora mensal do AGRAVADO, sozinha, não eficaz para a célere satisfação da dívida; (ii) até o momento, as pesquisas Sisbajud foram realizadas exclusivamente na modalidade simples; (iii) a última consulta foi realizada há mais de 4 (quatro) anos; e (iv) trata-se de medida extremamente eficaz. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa de ativos do AGRAVADO por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (ID 76394703). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital